Tribunal: TJMT
Processo: 1038055-77.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038055-77.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.087.651-33 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA EXATA DA NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes pressupõe a demonstração inequívoca da data da negativação, a fim de verificar a incidência ou não da Súmula 385/STJ.

2.

O extrato juntado pelo autor não comprova a data de inclusão, limitando-se a indicar a data de vencimento do débito, o que inviabiliza a aferição da anterioridade da anotação.

3.

A jurisprudência desta Turma, consolidada na Súmula 52, estabelece que a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento do dano moral.

4.

A ré apresentou extrato detalhado que demonstra a existência de anotação anterior legítima, o que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ, afastando a indenização moral.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
THIAGO MOREIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 481,50, mas negou a indenização por danos morais em razão da existência de negativação preexistente.

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 481,50 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

[...]

Com efeito, se a parte recorrida não apresentou contrato assinado pela parte recorrente ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

[...]

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...]

Neste caso, há prova da negativação preexistente, que não foi declarada ilegítima, nem está sendo objeto de discussão judicial, conforme extrato completo de id. 290176853, razão pela qual deve ser excluída a indenização a título de dano moral, uma vez que a decisão de primeiro grau encontra-se em desacordo com a súmula mencionada.”
(Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se à repetição de fundamentos já analisados.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.306, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consagrado na Súmula 385/STJ, segundo o qual:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No caso dos autos, o extrato apresentado pelo autor na inicial (id. 290175446) é incompleto, limitando-se a indicar a "data de vencimento" do débito, sem comprovar a efetiva data da inscrição do apontamento discutido.

A mera menção à expressão “data” no extrato, sem a especificação da data de inclusão da negativação, leva a presumir que se trata da “data de vencimento da dívida”.

Tal deficiência probatória, por si só, inviabiliza a análise da precedência ou não da negativação, o que já afastaria o reconhecimento de dano moral, dada a impossibilidade de confrontar com eventuais anotações anteriores.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica quanto à necessidade de o autor comprovar, de forma inequívoca, a data de inclusão da negativação para afastar a aplicação da súmula supramencionada.

Nesse sentido, aplica-se a Súmula 52 desta Turma Recursal, que dispõe:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática deve ser mantida, pois o extrato de negativação apresentado não comprova a data exata da inclusão, limitando-se a indicar a data de vencimento da dívida.

A distinção entre a data de vencimento da dívida e a data da efetiva inscrição é relevante, pois apenas esta última permite verificar a existência ou não de inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Sem a prova de que a negativação discutida foi a única existente, aplica-se a Súmula 385/STJ, que afasta a indenização por dano moral quando há inscrição legítima preexistente.

O reconhecimento da inexigibilidade do débito, por si só, não basta para caracterizar dano moral indenizável, se não afastada a hipótese de existência de outras restrições legítimas no período.

Ausente fato novo ou argumento relevante a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.

[...]

(N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Além disso, a empresa ré juntou aos autos extrato detalhado (id. 290176853) abrangendo os últimos cinco anos, no qual se verifica que a anotação impugnada não é a mais antiga, afastando a alegação de que o nome do autor estaria "limpo" antes da inscrição ora discutida.

Portanto, ainda que reconhecida a inexigibilidade do débito, a ausência de prova da data de inclusão e a existência de negativação anterior legítima impedem o reconhecimento do dano moral.

Dessa forma, a decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025